Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002784-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), FELIPE GOMES PEREIRA BATISTA - CPF: 070.930.461-77 (PACIENTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANDERSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 060.678.071-81 (VÍTIMA), GABRIEL RODRIGUES VIEIRA DA SILVA - CPF: 070.407.431-16 (VÍTIMA), RAYANI KETLEN PEREIRA DA COSTA - CPF: 094.497.241-13 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MARIANA ALVES DA COSTA - CPF: 090.393.851-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

habeas corpus
– Prisão preventiva - descumprimento de medidas protetivas e violência psicológica (art. 24-a, da 11.340/06 e art. 147-b, cp) – Medidas protetivas revogadas. evidenciada a

Desproporcionalidade
da prisão preventiva

– adequação por medidas cautelares menos gravosas (art. 319, cpp) –
ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente, em preventiva para garantir a integridade física e psicológica da vítima e assegurar o cumprimento das medidas protetivas impostas. A defesa alegou a ausência de
periculum libertatis
, destacando os bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita do paciente, e também, diz que os motivos da prisão preventiva já não persistem porque as medidas protetivas anteriormente impostas, foram revogadas a pedido da vitima e após manifestação favorável do MP. Requer a revogação da preventiva com

ou sem substituição por medidas não-prisionais (art. 319, CPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, diante da revogação das medidas protetivas a pedido da vítima; e
(ii)
saber se a imposição de medidas não-prisionais é suficiente para garantir a ordem pública (integridade física e psicológica da vítima) e o regular andamento do processo.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada visando garantir a execução das medidas protetivas, conforme o art. 313, III, do CPP. No entanto, as referidas medidas foram revogadas por decisão judicial após manifestação da vítima e parecer favorável do Ministério Público, o que afasta o fundamento originário da segregação cautelar.

4. O paciente é primário, possui residência fixa em outra comarca e trabalho lícito, não havendo registros de reincidência ou mesmo de envolvimento em práticas criminosas habituais, o que reduz os riscos à ordem pública.

5. A manutenção da prisão não se justifica diante da inexistência de gravidade excepcional da conduta, não extrapolando os limites do tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha e do art. 147-B, CP.

6. A jurisprudência reconhece que, em casos como o presente, a substituição da prisão por medidas cautelares é suficiente para garantir os fins do processo, evitando a antecipação de pena e respeitando o princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida

para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, a serem fixadas pelo Juízo de origem.

____________________

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CPP, arts. 312, 313, 316 e 319; Lei 11.340/06, art. 24-A; CF, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1008770-79.2023.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31/05/2023; TJMT, HC n. 1024249-78.2024.8.11.0000, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar,

impetrado em favor de
FELIPE GOMES PEREIRA BATISTA

contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
que
converteu
a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fins de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e a execução de medidas protetivas, nos autos n. 1001377-88.2024.8.11.0026.

Extrai-se que, em 14/01/2025 foram deferidas medidas protetivas em favor de

Mariana Alves da Costa
, a qual noticiou estar sendo vítima do crime de violência psicológica (art. 147-B, CP), praticado, em tese, pelo seu ex-namorado, o paciente.

N
a data de 20/01/20205,
Felipe
descumpriu uma das medidas protetivas e, então, foi preso em flagrante delito (art. 24-A, Lei n. 11.340/06).

A prisão foi convertida em preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias delitivas em apreço não evidenciam gravidade acima daquela inerente ao tipo penal.

Ainda, destaca os predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Busca a
revogação
da preventiva mediante a fixação ou não de
medidas cautelares mais brandas
(Id. 266280269).

A liminar foi
indeferida
(Id. 266355293).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 267903844).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem
(Id. 268251796).

Em 20/02/2025, o Impetrante peticionou no
writ
informando que as medidas protetivas anteriormente impostas nos autos n.
1001377-88.2024.8.11.0026, foram revogadas
(Id. 269689283).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Felipe Gomes Pereira Batista
, manteve um relacionamento de 6 meses com
Mariana Alves da Costa
.

Ao término da relação,
Mariana
obteve, contra o paciente, medidas protetivas nos autos n. 1001377-88.2024.8.11.0026, alegando episódios de violência psicológica (art. 147-B, CP).

Mesmo ciente das restrições, entre elas a de não se aproximar da vítima,
Felipe
descumpriu a ordem judicial e, no dia 20/01/2025, foi até a residência de
Mariana
, em Santo Afonso/MT, e tomou a força seu celular para verificar suas mensagens.

A vítima acionou sua mãe que, por sua vez, chamou a Polícia Militar, resultando na prisão do agressor.

Em 21/01/2025, o flagrante foi convertido em preventiva como forma de garantia da ordem pública,
especialmente com escopo de evitar a reiteração criminosa, e ainda como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O MP denunciou
Felipe
nos autos n. 1000070-65.2025.8.11.0026, pelo crime capitulado no
art. 147-B do CP
narrando que ele, após o término do relacionamento, exerceu pressão psicológica sobre a vítima, chegando a afirmar que iria se mataria caso não reatassem o relacionamento.

Por fim, denunciou-o, também, pelo descumprimento de medida protetiva (
art. 24-A da Lei 11.340/06)
.

Na data de
06/02/2025
, a vítima compareceu no Fórum e requereu a revogação das medidas. Após manifestação favorável do
parquet
, a Magistrada,
Dra.
Lorena Amaral Malhado,

em 14/02/2025,
revogou as protetivas e extinguiu a ação cautelar, em decisão assim proferida:

“Trata-se de requerimento formulado por MARIANA ALVES DA COSTA visando obter, em seu favor, algumas medidas de proteção contra a conduta de FELIPE GOMES PEREIRA BATISTA amparada na Lei no 11.340/2006.

As medidas foram deferidas pelo juízo (ID. 180410582).

A vítima compareceu aos autos, oportunidade em que requereu a revogação das medidas (ID. 181515262).

Por último, adveio manifestação ministerial favorável a revogação das medidas protetivas (id. 183967367).

É o relatório.
DECIDO.

É certo que a concessão de qualquer das medidas constantes da Lei no 11.340/06, exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, o deferimento das medidas protetivas pressupõe urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional.

Desse modo, embora a Lei no 11.340/06 indique um conjunto de medidas destinadas a assegurar à mulher uma vida sem violência, a sua aplicação depende da demonstração da necessidade, não sendo elas efeitos automáticos da prática de eventual infração penal. Essa proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e moral da ofendida.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação, entendo que o feito comporta extinção, notadamente quando a própria vítima manifesta, expressamente, acerca da desnecessidade de continuar com a referida medida.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e como consequência,
DETERMINO A CESSAÇÃO
dos efeitos das medidas protetivas anteriormente concedidas. (Id. 184040758 – N.U 1001377-88.2024.8.11.0026).

Depois, em
26/02/2025
, nos autos da Ação penal, a Magistrada

a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...). A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se nos elementos constantes nos autos, notadamente nos indícios robustos de autoria e na materialidade dos crimes imputados ao acusado. O periculum libertatis também restou configurado, pois a manutenção da prisão é medida necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, conforme preconiza a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Importante destacar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não obsta a prisão preventiva quando persistem os fundamentos da medida cautelar, como no caso em tela, em que restou evidente o risco à ordem pública. A decisão do STJ, em agravo regimental, reafirma que as condições pessoais do acusado não têm o condão de afastar a necessidade de custódia cautelar quando presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Neste caso, não há nos autos elementos novos ou modificações fáticas que possam justificar a revogação da prisão preventiva. Também não se afigura adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preconiza o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, uma vez que nenhuma delas seria suficiente para garantir a ordem pública e prevenir novas infrações. Além disso, a prisão domiciliar não se apresenta como alternativa viável no caso concreto, dado o risco de reiteração delitiva.

Assim, inobstante as argumentações e documentos expostos pelo postulante, o pedido de revogação da prisão preventiva encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (CPP, art.312).

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor do acusado
FELIPE GOMES PEREIRA BATISTA
, por consequência,
MANTENHO
a prisão nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. (...).” (Id. 185405793. Autos de origem)

P
ois bem.

A prisão preventiva imposta ao paciente encontra amparo no art. 313, III, do CPP, que autoriza a decretação da custódia cautelar para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em casos de crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.

Embora reconheça a especial atenção que deve ser conferida aos crimes praticados no âmbito doméstico ou por razões de gênero, não vislumbro, no caso concreto, fundamentos que justifiquem a medida extrema.

O paciente não aparenta possuir notória periculosidade social e sua permanência no cárcere, além de desproporcional, revela-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória, desde que condicionada ao cumprimento de medidas restritivas menos gravosas.

Ao compulsar os autos da Medida Protetiva (N.U. 1001377-88.2024.8.11.0026), verifico a existência de certidão atestando o comparecimento da vítima à secretaria judicial do Fórum de Arenápolis/MT, ocasião em que manifestou seu desinteresse na manutenção das medidas e informou que o casal aguarda o nascimento de um filho.

Diante dessa manifestação, as medidas protetivas foram revogadas em 26/02/2025, após parecer favorável do Ministério Público, culminando no subsequente arquivamento do feito.

A análise detalhada dos autos demonstra que a conduta imputada ao paciente não extrapola a gravidade inerente ao delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Além disso, não há registros criminais anteriores em seu desfavor, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, sendo este o primeiro relato de descumprimento das medidas protetivas que, ressalte-se, já foram revogadas.

Nesse sentido, destaco:

“A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, a presença de uma das hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Descabida a manutenção da medida constritiva diante das particularidades do caso concreto, por se tratar de medida ultima ratio. E, tendo em vista que no curso do processamento deste writ sobreveio informação de que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima foram revogadas a seu pedido, não há razão para manter as medidas cautelares impostas liminarmente, uma vez que visavam apenas resguardar a vítima e assegurar as medidas protetivas até então aplicadas.” (N.U 1008770-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui emprego lícito e reside em endereço certo (...), contexto em que deve ser sublinhado ainda o fato de que a conduta a ele imputada não extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal correspondente, convém seja substituído o isolamento por outras medidas cautelares, mormente porque as providências de urgência outrora descumpridas já se encontram, inclusive, revogadas, com manifestações favoráveis da vítima e do Ministério Público Estadual à restituição da liberdade do increpado; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.” (N.U 1024249-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Não ignoro, po
r fim, que
Felipe
, atualmente com 20 anos de idade, exerce atividade lícita como operador de máquinas na empresa União Avícola e reside em Denise/MT, enquanto a vítima reside na Comarca de Santo Afonso/MT, a aproximadamente 60 km de distância, conforme comprovante de endereço de Id. 266280270.

Além disso, observa-se que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na denúncia se restringem à vítima e a agentes estatais de segurança pública, o que minimiza o risco de interferência na instrução processual pelo paciente em liberdade, já que não há testemunhas civis passíveis de contato ou coação.

Ressalte-se que a prisão deve ser utilizada como última medida pelo Poder Judiciário e que, no caso da prisão preventiva, sua natureza é cautelar, e não punitiva.

Dessa forma, deve ser decretada apenas quando não houver outras medidas menos gravosas aptas a resguardar a ordem pública e a regular tramitação do processo.

No caso concreto, não se verifica uma gravidade excepcional da conduta que justifique a manutenção da custódia preventiva como meio indispensável para a garantia da ordem pública.

Ademais, inexistindo indícios concretos de que o paciente seja reincidente ou envolvido em práticas criminosas habituais, não há impedimentos para a concessão da liberdade provisória, desde que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares adequadas.

Tal providência evita que a prisão assuma o caráter de antecipação de pena, o que é expressamente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que asseguram a regra de que o acusado, via de regra, deve aguardar o desfecho do processo em liberdade, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Cabe destacar, ainda, que a prisão cautelar possui caráter
rebus sic stantibus
, ou seja, sua decretação e eventual revogação estão condicionadas ao estado atual dos fatos.

Assim, o magistrado pode revogá-la se considerar afastados os requisitos legais que a fundamentaram ou restabelecê-la caso surjam novos elementos que justifiquem a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido, eventual descumprimento das medidas cautelares impostas ou o surgimento de circunstâncias que demandem a restrição da liberdade do paciente poderão ensejar nova decretação da prisão preventiva. Tal prerrogativa está expressamente prevista no art. 316 do CPP, que autoriza o juiz a revogar a prisão preventiva caso verifique a ausência de motivos para sua manutenção, bem como a decretá-la novamente caso surjam razões supervenientes que a justifiquem.

Diante de todo o exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
Felipe Gomes Pereira Batista
, para
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
, a quem incumbo a expedição do respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter custodiado o acusado.

Notifique-se a vítima, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025